Tribunal: TJSP
Processo: 1002876-86.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - Penhora de numerário da parte executada em poder da ora embargante, de forma a afastar a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em consonância com a inteligência do previsto nos arts. 790, III, e 845 "caput", do CPC. Contrato de cessão de crédito entre a embargante e a

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - Penhora de numerário da parte executada em poder da ora embargante, de forma a afastar a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em consonância com a inteligência do previsto nos arts. 790, III, e 845 "caput", do CPC. Contrato de cessão de crédito entre a embargante e a coexecutada UNIESP S.A. que foi formalizado cerca de dois anos após o trânsito em julgado da ação de conhecimento que formou o título executivo judicial em face da parte executada, bem como pouco presumível o desconhecimento da embargante em relação às várias condenações judiciais da UNIESP envolvendo o pagamento do financiamento do FIES, de forma a restar caracterizada a existência de manobra irregular objetivando a frustração de credores da parte executada, que contou com a inquestionável participação da embargante, conluio que, a propósito, foi objeto de reconhecimento por este E. Tribunal de Justiça em outras demandas. Manutenção da penhora dos valores pertencentes à parte executada e que se encontravam na conta bancária da terceira embargante. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.